Tribunal: STF
Processo: RHC 257331
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 961.087, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, contra acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando manejado como substitutivo de revisão criminal, em relação a condenações que já transitaram em julgado nas instâncias de origem. 



    5. Não há julgamento de mérito passível de revisão criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em relação à condenação impugnada. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    7. Não se identifica qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando impetrado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. A competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 3. Nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/1990.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A condenação transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena e em suposta nulidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça e.



    Argumenta que “a existência de trânsito em julgado não é argumento válido para negar a prestação jurisdicional devida ao caso”. Alega “ilegalidade manifesta na dosimetria da pena ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea”. Informa que “o recorrente trouxe a confissão integral de sua participação no crime e os julgadores de primeiro e segundo graus desconsideraram totalmente tal atenuante”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito a procedência do presente Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Alex Sandro Benedito da Silva Junior, requer a Vossa Excelência: 



    a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 



    b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer; 



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido. 



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste Recurso Ordinário, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral”



    Em parecer, o Ministério Público Federal se manifestou pela negativa de provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado e corrupção de menores. Tribunal do júri. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Supressão de instâncias. A confissão retratada em juízo não se presta à aplicação da atenuante do art. 65, III, “d” do Código Penal. Ausência de elementos probatórios que permitam aferir se a confissão extrajudicial foi utilizada pelo Tribunal do Júri como fundamento para a condenação. Revisão das conclusões das instâncias ordinárias. Impossibilidade de reexame fático-probatório. Dosimetria com fundamentação concreta e idônea. Observância dos parâmetros legais e ausência de desproporcionalidade. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. 



    É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    Conforme exposto na decisão agravada, uma vez que a decisão condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, a parte não pode optar por impetrar writ nesta instância superior. Isso se deve ao fato de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    No caso em análise, o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado (e-STJ fls. 48 e 74). Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, pois foi manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. 



    Nessa linha: (HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018); (AgRg no HC n. 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 07/05/2019); (AgRg no HC n. 751.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/4/2023). 



    Cito, também, a orientação do Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC n. 134.691 /RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018; AgRg no HC n. 144.323 /SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/2017; e HC n. 199.284/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/8/2021. 



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021). 



    De qualquer forma, não identifico na decisão agravada qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao ratificar o acórdão contestado, rejeitou as alegações da defesa por meio de argumentos consistentes, os quais encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado (e-STJ fls. 48 e 74). Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, pois foi manejado como substitutivo de revisão criminal”.



    Com efeito, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Noutro giro, no que tange ao pleito de que se determine ao “Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente